Tribunal: STM
Processo: 7000647-09.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PECULATO-FURTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de militar acusado da prática do crime de peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º), sob o fundamento de atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância.
2. A peça acusatória descreve a subtração, em proveito próprio, de gêneros alimentícios pertencentes à Administração Militar, com aproveitamento de facilidade funcional, tendo havido a posterior restituição dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) aferir se é possível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, na fase de recebimento da denúncia; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e a justa causa para a deflagração da ação penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exordial acusatória deve atender aos requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo rejeitada apenas nas hipóteses taxativas do art. 78 do mesmo diploma legal.
5. Na hipótese, a peça pórtico descreve de forma individualizada a conduta, com indicação de tempo, modo e lugar, bem como apresenta elementos informativos mínimos de autoria e materialidade, não se verificando qualquer hipótese legal de rejeição.
6. O juízo de prelibação envolve cognição sumária, limitada à verificação da presença de justa causa, consistente em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se exigindo certeza quanto à procedência da imputação.
7. O reconhecimento da atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância, nessa fase processual, somente é admissível quando a irrelevância penal for manifesta e incontroversa, o que não se verifica no caso concreto.
8. O crime de peculato-furto possui natureza pluriofensiva, tutelando não apenas o patrimônio público, mas também a probidade administrativa e a disciplina militar, sendo inadequada a aferição exclusiva do valor econômico do bem para fins de tipicidade material.
9. A utilização de facilidade decorrente da função e a violação da confiança institucional afastam, em tese, a irrelevância penal da conduta, não sendo o critério econômico isoladamente suficiente para o reconhecimento da insignificância. A restituição dos bens e o reduzido valor não afastam, de plano, a tipicidade, constituindo matéria própria do mérito.
10. Presentes elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, impõe-se o recebimento da denúncia, em observância ao princípio do in dubio pro societate.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso em sentido estrito conhecido e provido para determinar o recebimento da denúncia.
Tese de julgamento: “1. No juízo de prelibação, a rejeição da denúncia somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 78 do CPPM, e a análise judicial deve restringir-se à presença de justa causa, sendo incabível o exame aprofundado da tipicidade material da conduta; 2. O princípio da insignificância somente pode afastar o recebimento da denúncia quando a atipicidade material for manifesta e inequívoca, o que não ocorre em hipóteses de peculato-furto praticado com aproveitamento de facilidade funcional.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 2º; CPPM, art. 77, 78 e 516, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000688- 44.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 6/3/2024; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000527-97.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000647-09.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIEGO RENATO TEIXEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR-
LHE PROVIMENTO, DETERMINANDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-3º SGT DIEGO RENATO TEIXEIRA, COM A
CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O
REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000647-09.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIEGO RENATO TEIXEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PECULATO-FURTO. REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM),
contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de militar acusado
da prática do crime de peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º), sob o fundamento
de atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da
insignificância.
2. A peça acusatória descreve a subtração, em proveito próprio, de gêneros
alimentícios pertencentes à Administração Militar, com aproveitamento de
facilidade funcional, tendo havido a posterior restituição dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) aferir se é possível o reconhecimento
da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, na
fase de recebimento da denúncia; e (ii) saber se estão presentes os requisitos
legais e a justa causa para a deflagração da ação penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exordial acusatória deve atender aos requisitos previstos no art. 77 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo rejeitada apenas nas hipóteses
taxativas do art. 78 do mesmo diploma legal.
5. Na hipótese, a peça pórtico descreve de forma individualizada a conduta,
com indicação de tempo, modo e lugar, bem como apresenta elementos
informativos mínimos de autoria e materialidade, não se verificando qualquer
hipótese legal de rejeição.
6. O juízo de prelibação envolve cognição sumária, limitada à verificação da
presença de justa causa, consistente em indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade, não se exigindo certeza quanto à procedência da imputação.
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O reconhecimento da atipicidade material, com fundamento no princípio da
insignificância, nessa fase processual, somente é admissível quando a
irrelevância penal for manifesta e incontroversa, o que não se verifica no caso
concreto.
8. O crime de peculato-furto possui natureza pluriofensiva, tutelando não
apenas o patrimônio público, mas também a probidade administrativa e a
disciplina militar, sendo inadequada a aferição exclusiva do valor econômico do
bem para fins de tipicidade material.
9. A utilização de facilidade decorrente da função e a violação da confiança
institucional afastam, em tese, a irrelevância penal da conduta, não sendo o
critério econômico isoladamente suficiente para o reconhecimento da
insignificância. A restituição dos bens e o reduzido valor não afastam, de plano,
a tipicidade, constituindo matéria própria do mérito.
10. Presentes elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, impõe-
se o recebimento da denúncia, em observância ao princípio do in dubio pro
societate.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso em sentido estrito conhecido e provido para determinar o
recebimento da denúncia.
Tese de julgamento: “1. No juízo de prelibação, a rejeição da denúncia somente
é admissível nas hipóteses taxativas do art. 78 do CPPM, e a análise judicial
deve restringir-se à presença de justa causa, sendo incabível o exame
aprofundado da tipicidade material da conduta; 2. O princípio da insignificância
somente pode afastar o recebimento da denúncia quando a atipicidade material
for manifesta e inequívoca, o que não ocorre em hipóteses de peculato-furto
praticado com aproveitamento de facilidade funcional.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 2º; CPPM, art. 77, 78 e 516,
“d”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000688-
44.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 6/3/2024; STM, Recurso
em Sentido Estrito nº 7000527-97.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino, j. 10/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do extrato da ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer da insurgência interposta pelo Ministério Público
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar e dar-lhe provimento, determinando o recebimento da Denúncia oferecida em
desfavor do ex-3º Sgt DIEGO RENATO TEIXEIRA, com a consequente remessa dos autos
ao Juízo de origem para o regular processamento da Ação Penal Militar.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento no art. 516, “d”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União,
atuante na Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, em 9/7/2025, rejeitou
a denúncia oferecida nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000195-
77.2024.7.05.0005/PR, em desfavor do então Terceiro-Sargento do Exército (3º Sgt Ex)
DIEGO RENATO TEIXEIRA, acusado da prática do crime de peculato-furto, tipificado no
art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM).
1. Processo Originário
Em 27/6/2025, o MPM ofereceu denúncia (evento 84, DENUNCIA2, do IPM),
dando o acusado como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, do CPM, relatando, em síntese,
o seguinte:
- no dia 16/8/2024, nas dependências da Comissão Regional de Obras da 5ª
Região Militar (CRO/5), localizada em Curitiba-PR, a 5ª Divisão de Exército (5ª DE)
realizou um churrasco para comemorar o aniversário de militares, para o qual foram
destinados cinquenta e cinco quilos (55 kg) de carne bovina e quantidade indeterminada de
garrafas de vinho oriundas de doação da Receita Federal;
- em 19/8/2024, o acusado, então 3º Sgt DIEGO RENATO TEIXEIRA,
valendo-se do acesso concedido ao Pavilhão Multiuso da Organização Militar (OM) pelo 3º
Sgt Marcos Vinícius Júnior de Lara Sovernigo e aproveitando que nem todos os produtos
citados haviam sido consumidos, subtraiu cinco quilos e oitocentos gramas de carne bovina e
uma garrafa de vinho tinto, avaliados em R$ 427,93 (quatrocentos e vinte e sete reais e
noventa e três centavos);
- o fato foi comunicado a superiores pelo Sgt Lara;
- instaurou-se sindicância para apuração dos fatos, o militar confessou a
subtração e devolveu todos os itens subtraídos; e
- diante disso, o Ministério Público Militar pugnou pelo recebimento da
denúncia, instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do
denunciado para interrogatório e demais atos processuais, prosseguindo-se no feito até final
condenação.
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decisão de 9/7/2025, o juízo a quo deixou de receber a exordial acusatória,
por considerar o fato mera infração disciplinar, proferindo decisão que reconheceu a
atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância penal, assim
fundamentada (evento 8, DEC1):
Constata-se dos autos a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do fato.
Entretanto, o valor avaliado dos bens e a ausência de dano material apontam para
a atipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância penal.
Isso porque, de um lado, o valor do dano material diz respeito tão somente à carne, na medida
em que o vinho é oriundo de apreensão da Receita Federal, não tendo sido adquirido com
recursos do erário.
De outro lado, tem-se que os bens retornaram para a Administração Militar, não havendo,
afinal, desfalque patrimonial.
(...)
Com essas considerações, deixo de acolher a respeitável denúncia por considerar o fato mera
infração disciplinar.
Com essas considerações, deixo de acolher a respeitável denúncia. (Grifos nossos)
2. Razões e Contrarrazões
Irresignado, o MPM interpôs o presente RESE, sustentando que o crime de
peculato-furto possui dupla objetividade jurídica, protegendo não apenas o patrimônio
público, mas também a hierarquia e a disciplina militares.
Aduz que o valor dos bens não é irrisório, pois supera em cerca de três vezes o
parâmetro de pequeno valor previsto no art. 240, § 1º, do CPM; que a restituição dos bens
não descaracteriza a tipicidade penal; e que os bens oriundos de doação integram o
patrimônio da União. Requereu, ao final, a reforma da decisão e o recebimento da denúncia
(evento 8, RAZREC2).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) pugnou pela
manutenção da decisão, argumentando que a conduta é materialmente atípica, diante da
inexpressividade da lesão, restituição imediata dos bens e ausência de dano ao erário.
Sustentou, ainda, que o recorrido não mais pertence às fileiras do Exército, razão pela qual
não há ofensa à hierarquia ou à disciplina, aplicando-se, no caso, os princípios da intervenção
mínima, razoabilidade e proporcionalidade (evento 8, CONTRAZ3).
3. Juízo de retratação
Em decisão proferida em 17/9/2025, cumprindo o previsto no art. 520 do
CPPM, o Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª CJM manteve integralmente
o decisum combatido, determinando o encaminhamento dos autos a esta instância superior
(evento 8, DEC4).
4. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM manifestou-se por meio de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral
Dr. Antônio Pereira Duarte, opinando no sentido de o recurso ministerial ser conhecido e
provido (evento 12).
VOTO
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.
1. Contextualização fático-jurídica
O MPM busca a reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em
desfavor do ex-3º Sgt Ex DIEGO RENATO TEIXEIRA, apontado como incurso, em tese, no
art. 303, § 2º, do CPM, pela suposta prática da conduta tipificada como peculato-furto.
Consoante narrado na exordial acusatória (evento 84, DENUNCIA, 2, do IPM),
os fatos teriam ocorrido em 19/8/2024, nas dependências do Pavilhão Multiuso da CRO/5,
em Curitiba/PR. Segundo a descrição ministerial, após evento de confraternização realizado
no local e no contexto de sobras de gêneros alimentícios, o denunciado, ora recorrido,
solicitou ao 3º Sgt MARCOS VINICIUS JUNIOR DE LARA SOVERNIGO que mantivesse
a porta do pavilhão aberta, sob o argumento de necessidade de arejamento e limpeza do
recinto. Justificativa acolhida, inclusive por se tratar de militar mais antigo e porque o
ambiente apresentava água no piso e odor de churrasco.
Ainda conforme a peça pórtico, por volta das 13h30min, o acusado retornou ao
local e subtraiu, em proveito próprio e valendo-se da facilidade relacionada à condição de
militar mais antigo e ao acesso franqueado, 5,8 kg de carne bovina e uma garrafa de vinho
tinto, levando tais bens à copa da OM, onde armazenou as carnes em geladeira e o vinho em
armário, circunstâncias registradas por câmeras de segurança (eventos 1 do IPM). Após o
término do expediente, por volta de 17h40min, retornou à copa, colocou os itens na mochila e
deixou a OM, em torno de 17h45min.
Ao avaliar a preambular apresentada pelo Parquet Castrense, o juízo de origem
proferiu decisão (evento 8, DEC1) na qual reconheceu que “constata-se dos autos a
existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do fato”, mas deixou de receber
a denúncia por entender ser atípica a conduta, aplicando o princípio da insignificância, sob os
seguintes fundamentos:
- o valor do dano material diria respeito apenas à carne, pois o vinho seria
oriundo de apreensão da Receita Federal, não adquirido com recursos do erário; e
- os bens retornaram à Administração Militar, não havendo desfalque
patrimonial, consoante registrado no evento 91 do IPM.
Irresignado, o Órgão de Acusação interpôs o presente RESE, alegando que o
juízo de prelibação foi extrapolado e sustentando haver justa causa para a deflagração da ação
penal militar, especialmente porque o peculato-furto possui dupla objetividade jurídica, não
se esgotando na dimensão econômica do bem subtraído.
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assiste razão ao Parquet das Armas em seu inconformismo.
2. Delimitação do objeto recursal
A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à verificação da existência de
justa causa apta a justificar a instauração formal da persecução penal e, em particular, à
possibilidade (ou não) de afastamento, desde logo, da tipicidade material da conduta, em face
da incidência do princípio da insignificância.
Não se deve examinar, no atual momento processual, a procedência da
imputação penal e tampouco a responsabilidade definitiva do acusado, mas apenas a
suficiência do lastro probatório mínimo exigido para o recebimento da prefacial e a
instauração do contraditório judicial.
3. Da regularidade formal da exordial acusatória
O CPPM trata dos requisitos da denúncia em seu art. 77, exigindo, entre outros
requisitos, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime. Em seguida, o art. 78 elenca as hipóteses de rejeição da
peça inaugural:
Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Compulsando a peça vestibular (evento 84, DENUNCIA 2, do IPM), exsurge
narrativa coerente com a individualização da conduta do ex-militar, a delimitação do tempo,
modo e lugar, a descrição do contexto funcional, a explicitação da forma de execução
do iter delitivo e a indicação dos elementos informativos que lastreiam a acusação,
notadamente os registros audiovisuais constantes do evento 1 do IPM. Confira-se:
Segundo consta dos autos, no dia 16 de agosto de 2024, sexta feira, nas dependências do
Pavilhão Coronel Ricardo Franco da Comissão Regional de Obras da 5ª Região Militar
(Curitiba/PR), a 5ª Divisão de Exército realizou um churrasco para comemorar os
aniversários dos militares daquele Grande Comando Operacional (eventos 16.2, fl. 09; e
77.1).
Para tanto, destinou-se à atividade cinquenta e cinco kg de carne bovina e um número não
precisado de garrafas de vinho, bens públicos oriundos da Base de Administração e Apoio da
5ª Divisão de Exército (evento 59.1, fls. 10/14) e da 5ª Divisão de Exército (eventos 16.10, fl.
08; e 77.1), respectivamente.
Na segunda-feira seguinte, dia 19 de agosto, por voltas das 10h30min, o 3º Sargento
DIEGO RENATO TEIXEIRA, ora denunciado, pediu ao 3º Sargento MARCOS VINICIUS
JUNIOR DE LARA SOVERNIGO para que deixasse a porta do Pavilhão Multiuso aberta, sob
o argumento de que, em razão do evento da 5ª Divisão de Exército, o local precisava ser
arejado e ele efetuaria sua limpeza, no que foi atendido, já que se tratava de militar mais
antigo e o local efetivamente estava com água no piso e forte odor de churrasco.
Então, às 13h30min, o denunciado foi até o local e de lá subtraiu, em proveito próprio,
valendo-se da facilidade de ser militar mais antigo que o 3º Sgt Lara e da desculpa
anteriormente relatada, cinco quilos e oitocentos gramas de carne bovina e uma unidade de
vinho tinto, e os levou até a copa da Organização Militar, onde armazenou as duas sacolas
contendo as carnes na geladeira e aquela com o vinho no armário, fatos parcialmente
presenciados pelo 3º Sargento LARA e filmados pelas câmeras de segurança do local (eventos
1.3 a 1.5).
Por volta das 17h40min, após finalizado o expediente, o denunciado foi até a copa, pegou os
bens supracitados, os colocou em sua mochila pessoal e deixou a Organização Militar ao
redor de 17h45min (eventos 1.6 a 1.10).
Tais fatos só foram descobertos porque o 3º Sargento LARA, considerando estranho o
ocorrido, decidiu participar ao Comando da Organização Militar no dia 20 de agosto (evento
1.1, fl. 12), o que originou uma sindicância, na qual, em seu curso, o denunciado devolveu os
bens e disse estar arrependido de sua conduta (evento 1.1, fls. 21 e 24/25).
Interrogado, o 3º Sargento RENATO confessou o ilícito, informando que assim agiu por
dificuldades financeiras e pessoais e que efetuou a devolução do material subtraído ao 1º
Tenente NATANAEL RODRIGUES ALBUQUERQUE, após ser questionado pelo Subchefe da
CRO/5 (eventos 1.1, fls. 59/61; e 16.10, fls. 04/06).
Os bens foram avaliados em Laudo Pericial, que constatou se tratarem de (evento 1.1, fls.
64/71):
1) 5,8 quilos de contrafilé bovino sem osso, avaliados em R$ 45,73/kg (quarenta e cinco
reais e setenta e três centavos por quilograma), totalizando R$ 265,23 (duzentos e
sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) e,
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) uma unidade de vinho tinto argentino, com volume de 750 mililitros, da marca La
Flor de Pulenta Malbec, ano 2021, avaliada em R$ 162,70 (cento e sessenta e dois reais
e setenta centavos).
O valor total dos bens subtraídos, conforme aferido em Laudo Pericial, é de R$ 427,93
(quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos).
Ouvido, o Tenente NATANAEL afirmou que a devolução da carne se deu no dia 21 de agosto
de 2024, por volta das 12h30min, enquanto a do vinho um ou dois dias depois (evento 59.1,
fls. 15/16), embora não conste dos autos um termo formal da devolução, apenas um
documento simples sem especificação de data (evento 1.1, fl. 19).
Assim, restam demonstrados os elementos indiciários de que o 3º Sargento
DIEGO RENATO TEIXEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e com
vontade de realizá-la, valendo-se do acesso que lhe foi concedido ao Pavilhão pelo 3º
Sargento LARA por ser militar mais antigo, subtraiu, em proveito próprio, cinco quilos e
oitocentos gramas de carne bovina e uma unidade de vinho tinto, bens avaliados em R$
427,93 (quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos).
A materialidade e autoria restam comprovadas pela prova testemunhal, documental, pericial e
confissão acostadas aos eventos 1.1, 1.3 a 1.10, 16.2, 16.9, 16.10, 26.1, 59.1 e 77.1.
Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar, nos moldes do artigo 9º, inciso II, ‘e’,
do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em desfavor do
agora ex-3º Sargento DIEGO RENATO TEIXEIRA como incurso nas sanções do artigo 303, §
2º, do Código Penal Militar, requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida a presente denúncia,
seja o acusado citado para se ver processar e julgar, e, se comprovado o delito, condenado,
inquirindo-se, para tanto, as testemunhas a seguir arroladas. (Grifos no original)
Da leitura do excerto transcrito não se constata qualquer vício de inépcia,
ausência de descrição do fato ou deficiência na individualização da conduta, de maneira que a
exordial atende plenamente às exigências legais.
No entanto, à vista da narrativa ministerial, após analisar o conteúdo dos autos,
o juízo primevo manifestou-se nos seguintes termos (evento 91 do IPM):
Constata-se dos autos a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do fato.
Entretanto, o valor avaliado dos bens e a ausência de dano material apontam para
a atipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância penal.
Isso porque, de um lado, o valor do dano material diz respeito tão somente à carne, na medida
em que o vinho é oriundo de apreensão da Receita Federal, não tendo sido adquirido com
recursos do erário.
De outro lado, tem-se que os bens retornaram para a Administração Militar, não havendo,
afinal, desfalque patrimonial.
(...)
Com essas considerações, deixo de acolher a respeitável denúncia por considerar o fato
mera infração disciplinar. (Grifos nossos)
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se pode observar, a rejeição da preambular não decorreu de vício formal,
mas exclusivamente de um juízo de atipicidade material. Para além, o reconhecimento
expresso no decisum objurgado, da presença de indícios suficientes de materialidade e
autoria, é sobremaneira relevante, inclusive por afastar, por consequência, qualquer conclusão
de inépcia formal ou de ausência de suporte probatório mínimo para a persecução penal.
Nesse contexto, sob a ótica dos art. 77 e 78 do CPPM, não se evidencia, de
plano, qualquer causa legal autorizadora da rejeição.
Vejamos, a seguir, os argumentos apresentados pelo MPM para a reforma da
decisão.
4. Teses ministeriais para o recebimento da denúncia
4.1. Da vedação à antecipação do mérito no juízo de prelibação
O MPM aponta que o juízo a quo, ao rejeitar a denúncia por insignificância,
promoveu verdadeira antecipação do julgamento de mérito, extrapolando as balizas definidas
no
art.
78
do CPPM, pois a análise de tipicidade material, fundada em
proporcionalidade/razoabilidade, demanda exame aprofundado do contexto fático-probatório,
incompatível com a fase inicial.
Consoante exsurge do decisum primevo, o ponto central devolvido a esta Corte
não é a inexistência de lastro probatório, mas a extensão do controle de tipicidade material
possível no momento do recebimento da peça acusatória.
Embora seja admissível, em hipóteses excepcionais, o reconhecimento de
atipicidade manifesta já na fase prelibatória, tal providência somente se legitima quando a
irrelevância penal for evidente, incontroversa e incompatível com qualquer desenvolvimento
instrutório, o que não se verifica na hipótese em apreço.
In casu, não obstante a decisão recorrida ter reconhecido haver indícios de
autoria e materialidade, afastou a tipicidade material e realizou juízo valorativo, envolvendo a
irrelevância do dano, o reduzido valor econômico e a restituição dos bens.
A verificação realizada pelo juízo na ocasião da admissibilidade da denúncia
deve limitar-se à avaliação do suporte probatório mínimo, hábil a configurar a denominada
justa causa, consistente na existência de indicativos suficientes de autoria e da prova da
materialidade. Não se exige prova exauriente, menos ainda a certeza a respeito da
procedência da imputação.
A doutrina é uniforme no sentido de que o juízo de prelibação envolve a
cognição sumária da quaestio. A análise aprofundada de tipicidade material, culpabilidade e
grau de reprovabilidade pertence ao mérito da ação penal, após a realização do contraditório e
da ampla defesa.
Nesse prisma, a decisão reprochada avançou na valoração negativa da ação, na
avaliação do grau de reprovação e da extensão da lesão institucional, concluindo pela
irrelevância penal, com base no valor econômico dos bens e na restituição posterior.
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na situação sub oculi, a preambular descreve conduta funcionalmente
qualificada, consistente na suposta subtração de bens pertencentes à Administração Militar,
mediante o aproveitamento de facilidade oriunda da condição hierárquica do agente, com
manutenção deliberada do acesso ao pavilhão, inversão da posse dos itens, armazenamento
temporário em dependência interna da OM e retirada posterior, após o término do expediente.
A narrativa ministerial não se apoia em conjecturas genéricas, mas em
cronologia definida e em registros audiovisuais, que, ao menos em análise inicial, conferem
densidade probatória suficiente para caracterizar suporte mínimo de autoria e materialidade.
Os aludidos elementos, por si sós, afastam a ideia de irrelevância penal manifesta, pois
revelam, em tese, um desvalor da ação transcendente ao mero critério monetário, máxime em
se tratando de delito funcional militar, cuja tutela alberga, primordialmente, a probidade
administrativa e a disciplina.
Nesse panorama, a discussão acerca do reduzido valor econômico, da
restituição ou da origem dos bens deve ocorrer no âmbito da análise de mérito, após
concluída a instrução processual, apresentando-se incompatível com um juízo antecipado de
atipicidade material, na fase inaugural da persecutio criminis.
4.2. Da dupla objetividade jurídica do peculato-furto
O peculato encontra-se inserido no Título VII do Livro I da Parte Especial do
CPM, que trata dos Crimes contra a Administração Militar:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vezes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Os bens jurídicos diretamente tutelados pelo peculato, em todas as suas
vertentes, são a regularidade e a probidade administrativas, sendo o patrimônio público
objeto de tutela mediata do tipo, daí a classificação de crime pluriofensivo. O peculato-furto
militar não é mero delito patrimonial. Trata-se de crime que atinge a confiança institucional e
a integridade do serviço público militar. O desvalor da conduta, portanto, não se mede,
exclusivamente, pela avaliação econômica do bem.
A narrativa acusatória descreve satisfatoriamente que o agente utilizou a
facilidade decorrente de sua posição funcional para viabilizar o apoderamento dos gêneros,
com acesso franqueado ao local onde se encontravam armazenados.
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa dimensão estrutural da conduta não se esgota na simples avaliação
monetária do material subtraído. Na hipótese in tela, o desvalor da conduta inclui a violação
da confiança institucional e a utilização da facilidade proporcionada ao agente para a
obtenção da vantagem indevida. Em crimes funcionais militares, a análise da insignificância
não pode restringir-se ao mero critério monetário, devendo considerar sobretudo a ofensa à
disciplina castrense e à probidade administrativa.
Desse modo, a apropriação ou a subtração, valendo-se da facilidade funcional,
constitui elemento intensificador da reprovabilidade jurídica, haja vista revelar inequívoca
quebra de dever de probidade e erosão da confiança administrativa.
4.3. Da não verificação da atipicidade da conduta
Outro aspecto no qual se ampara o veredito combatido pelo Órgão Ministerial é
a atipicidade da conduta imputada ao militar arrolado na exordial.
O decisum objurgado considerou, em síntese, que, diante do contexto fático e
valor dos bens subtraídos, a conduta não seria materialmente típica, em virtude da incidência
do princípio da insignificância, tendo em conta a restituição dos bens e a inexistência de dano
relevante à Administração Militar. Tal entendimento denota juízo de valor a respeito da
conduta descrita na prefacial acusatória, ultrapassando os limites estabelecidos na legislação
processual penal para o estágio incipiente em que a demanda se encontra, cujo exame deve
restringir-se à verificação perfunctória de indícios de autoria e materialidade delitivas.
Ilações relacionadas à suposta ausência de relevância material da conduta, ao
efetivo grau de lesividade e de censurabilidade do peculato-furto imputado, devem ser
resguardadas para ponderação após a fase da instrução processual, transcorrido o devido
processo legal, à luz dos postulados do contraditório e da ampla defesa.
A afirmação de que a conduta não configuraria o delito do art. 303, § 2º, do
CPM, por suposta irrelevância econômica, não encontra ressonância nas provas até então
coligidas aos autos. O valor total dos bens subtraídos, aferido em Laudo Pericial, é de R$
427,93 (quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), quantia que, embora não
elevada, está longe de ser irrisória, a ponto de autorizar, de plano, o reconhecimento de
atipicidade material manifesta.
Ainda que se admitisse a discussão sobre a expressividade econômica do
montante, não se pode olvidar que o peculato-furto tutela não só o patrimônio sob
administração militar, mas também a probidade administrativa, a confiança e a regularidade
da gestão dos bens públicos. A subtração descrita (com aproveitamento de facilidade
funcional, inversão da posse, armazenamento interno e retirada ao fim do expediente) revela,
em tese, ação cuja reprovabilidade transcende o simples critério monetário, refletindo-se na
esfera institucional da Administração Militar.
No que concerne ao argumento de que a garrafa de vinho seria oriunda de
apreensão realizada pela Receita Federal, tal circunstância não descaracteriza o dano ao
erário nem afasta a tipicidade em tese. Uma vez incorporado ao patrimônio da OM, ainda que
por transferência decorrente de doação o bem passa a integrar o acervo sob guarda da
Administração, submetendo-se ao regime jurídico dos bens públicos.
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O prejuízo juridicamente relevante, no contexto do art. 303, § 2º, do CPM, não
se limita à despesa direta suportada pelo Estado para a aquisição do item, residindo na
indevida apropriação de material que se encontrava sob sua custódia e destinada à finalidade
pública. A análise restrita ao custo de obtenção esvaziaria a tutela penal da probidade
administrativa, especialmente no âmbito castrense, em que a integridade na gestão de
qualquer bem sob administração militar constitui elemento estruturante da disciplina
castrense.
Obstar a deflagração da ação penal militar, sob o argumento de que o valor do
gênero seria reduzido e que houve restituição posterior, é manejar a tutela estatal ao alvedrio
de suposições prematuras, despidas da necessária certeza.
A dicção do preceito primário do § 2º do art. 303 do CPM criminaliza a
subtração, em proveito próprio, de bem sob administração militar, valendo-se o agente da
facilidade proporcionada pelo cargo. Para sua configuração, basta a prática livre e consciente
da ação nuclear do tipo nessas circunstâncias, elemento que, em tese, infere-se da dinâmica
narrada na exordial acusatória e corroborada pelos registros audiovisuais.
A aplicação do princípio da insignificância à hipótese sub examine representa a
avaliação prematura da ofensividade da ação executada, da lesão jurídica gerada e do grau de
reprovabilidade do comportamento do denunciado, antes da devida dilação probatória.
No momento processual corrente, presentes os pressupostos exigidos pela
norma de regência, há de ser prestigiado o princípio in dubio pro societate, devendo
prevalecer a deliberação em prol da instauração da persecução penal, com o escopo de
permitir o esclarecimento adequado dos fatos, no decorrer da instrução processual.
5. Da justa causa para a deflagração da ação penal militar
A justa causa, no âmbito do processo penal, consubstancia o suporte probatório
mínimo apto a legitimar a instauração da ação penal, traduzido na presença de prova da
materialidade e de indícios suficientes de autoria, em patamar de plausibilidade, e não de
certeza.
O exame da justa causa não se confunde com a aferição exauriente da ilicitude
da ação, do desvalor do resultado, do grau de censura ou da adequação de institutos de
política criminal (como o princípio da insignificância) em sua dimensão concreta. Essas
questões, por sua própria natureza, reclamam instrução probatória, com a observância do
contraditório e da ampla defesa, materializando-se o devido processo legal, sobretudo em
delitos funcionais, nos quais a avaliação do contexto e da dinâmica interna da Administração
Militar é componente essencial para a fixação do juízo final de tipicidade material.
Consoante preleciona Renato Brasileiro de Lima, por ocasião da preambular
acusatória exige-se a demonstração de mera probabilidade, e não a certeza, no tocante aos
elementos constitutivos do crime:
Justa causa para o processo penal condenatório é o suporte probatório mínimo (probable
cause) ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus comissi delicti) que
evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo,
constituindo, assim, uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coligidos nos autos, os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e
os indícios de que o denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e
culpável. [...] Em regra esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no
entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de
investigação. (in Manual de Processo Penal: volume único, Renato Brasileiro de Lima, 11ª ed.
rev., ampl. e atual., São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, pág. 268) (grifos nossos)
A justa causa configura-se à vista de um conjunto probatório mínimo, não
necessitando ser exauriente. Nessa vertente, basta que os elementos de prova apresentados
por ocasião do oferecimento da peça vestibular apresentem indicativos razoáveis e uma
probabilidade fundamentada, e não que assegurem, desde o princípio, certeza suficiente para
sustentar uma conclusão afeta à atipicidade material.
Nessa direção é o entendimento desta Corte, como ilustram os seguintes
Julgados:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DENÚNCIA. CRIMES ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCURSO
MATERIAL. VIOLAÇÃO DO DEVER INERENTE AO CARGO. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.
PROVAS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
DECISÃO.
RECURSO
PROVIDO.
RECEBIMENTO
DENÚNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Indícios de autoria e de materialidade
delitivas demonstrados pelo harmônico conjunto probatório acostado aos autos do inquérito
dão ensejo a modificar a decisão de rejeição parcial da Exordial Acusatória, pois estão
preenchidos os requisitos elencados no art. 30 e no art. 77 ambos do CPPM. II. Após a
devida instrução processual será possível ao julgador apreciar a culpabilidade do Acusado,
mormente, no que tange à capacidade de discernimento, acerca da ilicitude do ato. III.
Restaram configurados os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem
como a ofensa aos bens jurídicos relevantes e tutelados, porquanto a conduta imputada ao
Acusado constitui-se, em tese, crime militar. IV. Recurso provido. Decisão por unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
(RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000688-
44.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
6/3/2024, Data de Publicação: 8/4/2024) (grifo nosso)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. QUALIDADE DO AGENTE. RECURSO
PROVIDO. MAIORIA. Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo
da instrução processual. Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código
de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de
fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. [...] In casu, inegavelmente, a
Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao denunciado em todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise,
própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por
excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não seria competente para
apreciar a acusação. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO EM (SENTIDO ESTRITO nº 7000527-97.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/10/2024, Data
de Publicação: 24/10/2024) (grifos nossos)
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A própria decisão recorrida reconheceu que “exsurgem dos autos materialidade
e autoria do fato” (evento 91 do IPM). Se há reconhecimento de autoria e materialidade, a
rejeição fundada exclusivamente na atipicidade material exige que a irrelevância seja
manifesta, incontroversa e inequívoca, hipótese que não se extrai do conjunto indiciário
descrito na peça pórtico e documentado nos autos.
No caso concreto, a denúncia (evento 84, DENUNCIA 2, do IPM) descreve,
com recorte temporal e circunstancial preciso, o iter delitivo: o contexto de sobras de gêneros
alimentícios; o pedido do acusado ao militar responsável para manter a porta do pavilhão
aberta, sob justificativa de arejamento e limpeza; o retorno do denunciado ao local; a
subtração de material; o deslocamento interno dos bens para a copa da OM, com
armazenamento em geladeira e armário; e, ao final do expediente, o retorno à copa, a
colocação dos itens em mochila e a saída da OM.
Tal narrativa, ademais, não se apresenta como mera retórica, fazendo-se
acompanhar, de forma objetiva, dos respectivos registros audiovisuais, correlacionados pelo
Órgão ministerial (evento 1 do IPM).
O referido conjunto é suficiente para o padrão de indícios exigido no juízo de
admissibilidade. A justa causa, in casu, não está assentada em conjecturas genéricas, mas em
elementos objetivos que, ao menos em tese, indicam a inversão da posse em proveito próprio,
mediante a utilização de facilidade relacionada à condição funcional (militar mais antigo e
acesso franqueado), aspectos que compõem a estrutura típica do art. 303, § 2º, do CPM.
A restituição posterior dos bens, origem do vinho e inexistência de “dano
relevante” não é hábil a descaracterizar, por si, a justa causa, pois tais elementos não incidem
como pressupostos de admissibilidade da acusação, mas como matérias de mérito,
potencialmente relevantes para o exame da tipicidade material em sua feição concreta, a
valoração judicial da reprovabilidade e, principalmente, a dosimetria, em caso de
condenação.
Em outros termos, a restituição não elimina, de forma automática, o fumus
comissi delicti, quando o conjunto probatório inicial descreve a subtração, o armazenamento
e a retirada posterior dos bens, apoderados pelo agente, ainda que temporariamente.
Por conseguinte, na fase do recebimento, a lógica decisória deve prestigiar a
deflagração da ação penal, quando presentes os elementos mínimos de autoria e
materialidade, reservando-se ao mérito — após facultado o contraditório e a ampla defesa —
a solução definitiva acerca da tipicidade material.
Nesses termos, é necessário ter em conta:
- a narrativa circunstanciada da exordial (evento 84, DENUNCIA 2 do IPM);
- a indicação de registros audiovisuais como elemento objetivo de corroboração
(eventos 1.3 a 1.10); e
- o reconhecimento expresso, na própria decisão recorrida, de materialidade e
autoria (evento 91 do IPM).
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desses elementos, é manifesta a presença da justa causa para a
deflagração da ação penal militar, sendo prematuro obstar o regular processamento da
persecução penal com fundamento em juízo definitivo de insignificância, cuja aferição, em
crimes funcionais e no ambiente castrense, reclama análise contextual aprofundada e
instrução probatória.
6. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da insurgência interposta pelo
MPM e dar-lhe provimento, determinando o recebimento da denúncia oferecida em desfavor
do ex-3º Sgt DIEGO RENATO TEIXEIRA, com a consequente remessa dos autos ao Juízo
de origem para o regular processamento da ação penal militar.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382320v13 e do código CRC 38f2c0d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 10/04/2026, às 06:43:05
7000647-09.2025.7.00.0000
40001382320 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR